Tribunal: CARF
Processo: 16327.720893/2019-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-03-12

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.720893/2019-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.464 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de fevereiro de 2024
Recorrente
BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/10/2017
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. PAGAMENTO POR MEIO DE CARTÃO
MAGNÉTICO. PERÍODO ANTERIOR À NOVEMBRO DE 2017. NÃO
INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PARECER No
00001/22/CONSUNIAO/CGU/AGU. VINCULAÇÃO ARTS. 40 LC 73/93 E
98 DO RICARF/23.
Por força do Parecer no 00001/22/CONSUNIAO/CGU/AGU, os valores pagos
por meio de vale-refeições, cartões, tíquetes e congêneres não integram a base
de cálculo das contribuições previdenciárias, mesmo no período anterior à
vigência do § 2o do art. 457 da CLT, com a redação dada pela Lei no
13.467/2017.
O entendimento é de aplicação obrigatória no âmbito do CARF por força dos
arts. 40 da Lei Complementar no 73/1993 e 98 do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Diogo Cristian Denny, Gregório
Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino e Rodrigo Alexandre Lázaro Pinto (suplente
convocado). O conselheiro Rodrigo Rigo Pinheiro declarou-se impedido de participar no referido
julgamento, sendo substituído pelo conselheiro Rodrigo Alexandre Lázaro Pinto.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.720893/2019-89
Fl. 6405
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.464 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720893/2019-89

Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 102-000.047 (fls. 6342 a
6374) que julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito referente:
1. Contribuição Previdenciária da Empresa e do Empregador, no valor
de R$ 11.552.475,21 (fls. 189/202). Período 01/2015 a 10/2017. Refere-se
à contribuição patronal (Empresa + GILRAT = 25,50%).
2. Contribuição Para Outras Entidades e Fundos (fls. 203/216), no valor
de R$ 8.255.103,91. Período 01/2015 a 10/2017. É constituído pelas
contribuições destinadas ao FNDE (2,5%) e INCRA (0,20%).
Constituem fatos geradores dos lançamentos supramencionados, as remunerações
pagas aos Empregados e Contribuintes Individuais sob a forma de Vale Refeição, Vale
Alimentação e Cesta Alimentação.
A decisão recorrida restou assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/10/2017
CONTRIBUIÇÃO PARA TERCEIROS. LIMITE PREVISTO NO ART. 42 DA LEI No
6.950/81. INAPLICABILIDADE, DISPOSITIVO REVOGADO PELO DECRETO-
LEI No 2.318/86. TÉCNICA LEGISLATIVA.
O artigo 42 da Lei n° 6.950/81, que estabelecia limite para a base de cálculo das
contribuições destinadas a outras entidades e fundos (terceiros), foi integralmente
revogado pelo artigo 32 do Decreto-Lei 2.318/86. Os parágrafos constituem, na técnica
legislativa, uma disposição acessória com a finalidade apenas de explicar ou
excepcionar a disposição principal contida no caput. Não é possível subsistir em vigor o
parágrafo estando revogado o artigo correspondente.
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO FORNECIMENTO POR MEIO DE CARTÃO.
INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
Os valores pagos aos segurados empregados a título de auxílio alimentação
alimentação/cartão são considerados salário de contribuição nos moldes do art. 28, I da
Lei 8.212/91, não se aplica a isenção do art.28, § 92, "c", do mesmo diploma legal.
O fornecimento de alimentação mediante tíquetes/cartão, somente deixou de integrar o
salário de contribuição a partir de 11 de novembro de 2017, conforme entendimento
constante na Solução Consulta 35/2019, à qual o agente fiscal encontra-se vinculado,
uma vez que na atividade administrativa não cabem discricionariedades, nos termos do
parágrafo único do art. 142, do CTN.
ARTIGO 24 DA LEI DE INTRODUÇÃO ÀS NORMAS DE DIREITO BRASILEIRO
- LINDB. INAPLICABILIDADE AO LANÇAMENTO FISCAL.
o artigo 24 dirige-se à revisão de ato, processo ou norma emanados da Administração,
bem como de contrato ou ajuste entabulados entre a Administração e o particular, não se
aplicando ao lançamento fiscal, já que este não se ocupa da revisão de atos
administrativos e não declara a invalidade de ato ou de "situação plenamente
constituída".
PENALIDADES. MULTA E JUROS. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO.
A previsão de exclusão da imposição de penalidades, da cobrança de juros de mora e da
atualização do valor monetário da base de cálculo do tributo do lançamento se aplica
apenas no caso de observância pelo contribuinte das normas complementares previstas
no artigo 100 do CTN.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 6406
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.464 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720893/2019-89

O contribuinte foi cientificado da decisão e apresentou, tempestivamente (fl.
6380), recurso voluntário (fls. 6384 a 6392) sustentando, em síntese, a não incidência de
contribuições sobre os valores pagos a título de Vale Refeição, Vale Alimentação e Cesta
Alimentação.
Sem contrarrazões.

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE VALE REFEIÇÃO, VALE
ALIMENTAÇÃO E CESTA ALIMENTAÇÃO
A recorrente alega a não incidência de contribuições sobre as verbas pagas a título
de Vale Refeição, Vale Alimentação e Cesta Alimentação.
Nos termos relatados, o crédito é referente às contribuições da Empresa e do
Empregador e as contribuições Para Outras Entidades e Fundos. Constituem fatos geradores
dos lançamentos supramencionados, as remunerações pagas aos Empregados e Contribuintes
Individuais sob a forma de Vale Refeição, Vale Alimentação e Cesta Alimentação.
A fiscalização considerou que o auxílio-alimentação pago em cartão magnético só
não integra a base de cálculo das contribuições a partir de novembro de 2017, ainda que
autorizados de acordo com a legislação do PAT, com fundamento no disposto na Solução de
Consulta COSIT no 35 de 23 de janeiro de 2019, que reformou a Solução de Consulta COSIT no
288 de 2018, e que o auxílio alimentação (cartão) não pode ser considerado como fornecimento
de alimento in natura (cestas básicas, consumo imediato ou congênere), logo, não goza da
exclusão legal prevista no art. 28, § 9o, alínea c, da Lei no 8.212/91.
A DRJ manteve o lançamento sob a mesma ratio.
A Constituição Federal prevê a instituição de contribuições sociais a serem pagas
pelo trabalhador e demais segurados e pelo empregador, empresa ou equiparada, incidindo sobre
a folha de salários e rendimentos do trabalho pagos à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo
sem vínculo empregatício – arts. 149 e 195. No plano infraconstitucional, a Lei no 8.212, de
24/07/1991, instituiu as contribuições à seguridade social, sobre os rendimentos do trabalho, a
cargo: i) do empregado e do trabalhador avulso (art. 20); ii) do contribuinte individual e
facultativo (art. 21) e; iii) da empresa (art. 22), sendo esta sobre o total das remunerações pagas
aos segurados empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais que lhe prestem
serviços, bem como para o financiamento dos benefícios previstos nos arts. 57 e 58 da Lei no
8.213/91 e aqueles concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho - GILRAT.
As contribuições destinadas a outras entidades, usualmente chamadas de
“T c s”, p ssu m d n d d d b s d cá cu c m s c n bu çõ s p v d nc á s
Fl. 6407
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.464 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720893/2019-89

devem seguir a mesma sistemática, a teor do que dispõe o art. 3o, § 2o, da Lei no 11.457/2007,
calculadas com a alíquota de 5,8%, sendo: Salário Educação 2,5%; INCRA 0,2%; SENAI 1,0%;
SESI 1,5% e SEBRAE 0,6%.
Do art. 195, I, a, da Constituição Federal extrai-se que apenas os rendimentos do
trabalho podem servir de base de cálculo para as contribuições sob comento. Cabe, então,
perquirir a natureza jurídica da verba paga para concluir pela composição, ou não, da base de
cálculo da exação.
O art. 28 da Lei no 8.212/91 aponta a composição do salário-de-contribuição e o
p ág f d 9o, ín “c”, nc , n s v b s qu nã n g m s á d c n bu çã , a
parcela "in natura" recebida de acordo com os programas de alimentação aprovados pelo
Ministério do Trabalho e da Previdência Social, nos termos da Lei no 6.321, de 14 de abril de
1976.
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(...) c) a parcela "in natura" recebida de acordo com os programas de alimentação
aprovados pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social, nos termos da Lei no
6.321, de 14 de abril de 1976;
A Lei no 6.321/76 menciona que as empresas têm direito à dedução, para fins de
apuração do imposto sobre a renda, dos valores pagos em programas de alimentação,
previamente aprovados pelo Ministério do Trabalho, e que estas despesas seriam apenas aquelas
relacionadas às refeições em restaurantes e aquisição de gêneros alimentícios em
estabelecimentos comerciais. No mais, assevera que não se inclui como salário de contribuição a
parcela paga in natura, pela empresa, nos programas de alimentação aprovados pelo Ministério
do Trabalho.
Com base no entendimento firmado pelo e. Superior Tribunal de Justiça no
sentido de que, no que concerne ao auxílio alimentação, não há falar na incidência de
contribuição previdenciária quando pago in natura, esteja ou não a empresa inscrita no PAT.
No entanto, pago habitualmente e em pecúnia, há a incidência da contribuição1, a Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN) editou o Ato Declaratório n° 03/2011, publicado no DOU
de 22/12/2011, com fundamento no Parecer PGFN/CRJ no 2117/2011, aprovado pelo Ministro da
Fazenda, autorizando a dispensa de apresentação de contestação e de interposição de recursos,
“nas ações judiciais que visem obter a declaração de que sobre o pagamento in natura do
auxílio-alimentação não há incidência de contribuição previdenciária, independentemente de
inscrição no PAT”
O salário-utilidade, também chamado de salário in natura, consiste em uma forma
de retribuição, que é realizada pelo empregador ao empregado, em forma de utilidades ao invés
de pecúnia. Assim, a alimentação in natura abrange tanto a cesta básica, quanto as refeições
fornecidas pelo empregador aos seus empregados, e não integra a base de cálculo das
contribuições sociais previdenciárias a cargo da empresa e dos segurados empregados.
A Solução de Consulta COSIT no 35, de 23 de janeiro de 2019, trata da
alimentação paga em pecúnia, in natura e por meio de tíquetes-alimentação ou cartão
alimentação, dispondo quanto ao último ponto, objeto da presente controvérsia que:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS
EMENTA: ALIMENTAÇÃO. PAGAMENTO EM PECÚNIA. INCIDÊNCIA.

1 AgInt no REsp 1644637/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 16/11/2017,
DJe 21/11/2017.
Fl. 6408
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.464 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720893/2019-89

A parcela paga em pecúnia aos segurados empregados a título de auxílio-alimentação
integra a base de cálculo para fins de incidência das contribuições sociais
previdenciárias a cargo da empresa e dos segurados empregados.
VINCULAÇÃO À SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT No 353, DE 17 DE
DEZEMBRO DE 2014. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO IN NATURA.
A parcela in natura do auxílio-alimentação, a que se refere o inciso III do art. 58 da
Instrução Normativa RFB no 971, de 2009, abrange tanto a cesta básica, quanto as
refeições fornecidas pelo empregador aos seus empregados, e não integra a base de
cálculo das contribuições sociais previdenciárias a cargo da empresa e dos segurados
empregados.
VINCULAÇÃO À SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT No 130, DE 1o DE JUNHO
DE 2015.
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO PAGO EM TÍQUETES-ALIMENTAÇÃO OU CARTÃO
ALIMENTAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA.
A partir do dia 11 de novembro de 2017, o auxílio-alimentação pago mediante
tíquetes-alimentação ou cartão-alimentação não integra a base de cálculo das
contribuições sociais previdenciárias a cargo da empresa e dos segurados
empregados.
Dispositivos Legais: Decreto-Lei no 5.452, de 1943, art. 457, § 2o; Lei no 8.212, de
1991, arts. 13, 20, 22, incisos I e II, e 28, inciso I, e § 9o; Lei no 10.522, de 2002, art. 19,
§§ 4o e 5o; Decreto no 3.048, de 1999, art. 9o, nc s I, ín “j”; D c no 5, de 1991,
art. 4o; Instrução Normativa RFB no 971, de 2009, art. 58, III; Pareceres PGFN/CRJ
no 2.117, de 2011, e no 2.114, de 2011; Atos Declaratórios PGFN no 3, de 2011, e no 16,
de 2011.
Expõe que a Lei no 13.467, de 13 de julho de 2017, com vigência a partir de 11 de
novembro de 20172, ao reformar a Consolidação das Leis do Trabalho (Decreto no 5.452, de 1o
de maio de 1943 - CLT), passou a prever, no § 2o do art. 457, que as importâncias, ainda que
habituais, pagas a título de auxílio-alimentação, vedado seu pagamento em dinheiro, não
integram a remuneração do empregado, não se incorporam ao contrato de trabalho e não
constituem base de incidência de qualquer encargo trabalhista e previdenciário.
Ao final, conclui que, “antes desta data, porém, somente não haverá incidência
de contribuições previdenciárias sobre o auxílio-alimentação pago in natura ao trabalhador; ou
seja, quando o próprio empregador fornece a alimentação aos seus empregados, para consumo
imediato no ambiente da empresa, ou se fornecida cesta básica para o empregado levar para
casa”.
Diante da interpretação divergente dada pela Secretaria da Previdência do
Ministério do Trabalho e Previdência quanto à não inclusão dos valores pagos por meio de vale-
refeições, cartões, tíquetes e congêneres na base de cálculo das contribuições, e instada a se
manifestar, a Advocacia-Geral da União (AGU) emitiu o Parecer no
00001/22/CONSUNIAO/CGU/AGU, aprovado pela Presidência República, reconhecendo que o
auxílio na forma de tíquetes, cartões, vales e congêneres, mesmo antes do advento do § 2o do art.
457, não integra a base de cálculo das contribuições previdenciárias. Ao adotar o posicionamento
firmado pela Nota Técnica SEI no 59.021/2021/ME mencionou que:
"32. O conceito de pagamento "in natura", a nosso entender, guardar contraposição com
o pagamento em pecúnia. Os tickets alimentação e refeição encontram uma série de
restrições para seu uso e são utilizados para aquisição de gêneros alimentícios ou

2 Conforme disposição do art. 6o da Lei no 13.467/2017: Art. 6o Esta Lei entra em vigor após decorridos cento e
vinte dias de sua publicação oficial.
Fl. 6409
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.464 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720893/2019-89

refeições preparadas em estabelecimentos comerciais. Não nos parece devam ser
equiparados a recebimento em pecúnia, uma vez que não podem ser sacados ou
convertidos em moeda corrente, mas tão somente utilizados para aquisição de bens
específicos que poderiam, a rigor, serem entregues pelo próprio empregador."
O posicionamento foi aprovado e publicado nos termos do art. 40 da Lei
Complementar no 73/1993, vinculando toda a Administração Pública Federal, sendo de
observância obrigatória neste Órgão por força do art. 99 do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023. Nesse sentido assim é o entendimento do CARF:
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. PAGAMENTO IN NATURA AINDA QUE EM
TÍQUETE, CARTÃO MAGNÉTICO, VALE-COMPRA OU CONGÊNERE.
EXCLUSÃO
DA
BASE
DE
CÁLCULO
INSCRIÇÃO
NO
PAT
-
DESNECESSIDADE. PARECER no 00001/2022/CONSUNIAO/ CGU/AGU.
O auxílio-alimentação pago pelo sujeito passivo na forma de tíquete, cupom, cartão
magnético ou congêneres, mesmo antes do advento do §2o do art. 457 da CLT, não
integra a base de cálculo da contribuição previdenciária, independente de estar o
interessado inscrito no PAT, por se considerar como fornecimento de alimentação in
natura, nos termos do PARECER no 00001/2022/CONSUNIAO/ CGU/AGU, de 2022.
(Acórdão no 9202-010.921, Relator Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, 2a
Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, sessão de 22/08/2023, publicado em
17/10/2023).
Assim, o pleito da recorrente merece acolhida para que seja reformada a decisão
recorrida e cancelado o lançamento, uma vez que as importâncias pagas a título de auxílio-
alimentação em cartão magnético não integram a remuneração e não constituem a base de
cálculo das contribuições previdenciárias.
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário nesse
ponto.
Conclusão
Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 6410
DF CARF MF
Original